Tribunal: TJSP
Processo: 0002127-67.2001.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESTABELECIMENTO DA LOCAÇÃO E PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Deferimento neste ato – Art. 98, § 5o, do CPC – SUBLOCAÇÃO – Cláusula contratual proibitiva – Inoponibilidade contra os locadores – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO – Não cabimento – ART. 252 DO RITJSP – Aplicabilidade – Manutenção da

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESTABELECIMENTO DA LOCAÇÃO E PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Deferimento neste ato – Art. 98, § 5o, do CPC – SUBLOCAÇÃO – Cláusula contratual proibitiva – Inoponibilidade contra os locadores – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO – Não cabimento – ART. 252 DO RITJSP – Aplicabilidade – Manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO.